Tribunal: STF
Processo: RE 1303270
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul que reformou a sentença concluindo que, quando o caso for a acumulação de dois cargos de professor com dedicação exclusiva, por não preencher o requisito da compatibilidade de horários, não é possível considerar de forma individual os proventos da aposentadoria e a remuneração percebida pelo cargo da ativa, para fins de aplicação do teto constitucional.
    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que a aplicação da norma que limita o teto remuneratório não se dá pela soma dos valores decorrentes de ambos os cargos, mas sim individualmente.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em questão, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte, ao julgar o RE 602.043/MT, Ministro Marco Aurélio, concluiu que o teto constitucional deve ser observado isoladamente, e não considerando o somatório, conforme se vê da ementa abaixo transcrita:
    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.” 
     Para além disso, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que não há incompatibilidade de horários se a servidora já se encontra aposentada em um dos cargos . É o que se extrai dos seguintes julgados (com meus grifos):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE UM PROVENTO DE APOSENTADORIA COM A REMUNARAÇÃO DE UM CARGO PÚBLICO. DOIS CARGOS DE PROFESSOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. IMPERTINÊNCIA DO REQUISITO NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – É impertinente a exigência de compatibilidade de horários como requisito para a percepção simultânea de um provento de aposentadoria no cargo de professor com a remuneração pelo exercício efetivo de outro cargo de magistério. 
    II – Agravo regimental improvido. ”
    (RE 701.999-AgR/SC, Ministro Ricardo Lewandowski) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. NATUREZA DOS CARGOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.8.2013. 
    O acórdão recorrido não divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há falar em incompatibilidade de horários se o servidor público estiver aposentado em um dos cargos. Precedentes. 
    A análise acerca da natureza dos cargos acumulados exigiria o reexame de fatos e provas da causa, o que é vedado a esta instância extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes. 
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (RE 790.261-AgR/DF, Ministra Rosa Weber) 
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença do juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator